Tribunal: TJSP
Processo: 2285743-96.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Readaptação
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO COMUM – SERVIDORA PÚBLICA - BERÇARISTA – READAPTAÇÃO FUNCIONAL – TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - ADMISSIBILIDADE.
1. Para deferimento de tutela de urgência faz-se necessária a concorrência dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano, ou, alternativamente, o risco ao resultado útil do

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO COMUM – SERVIDORA PÚBLICA - BERÇARISTA – READAPTAÇÃO FUNCIONAL – TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - ADMISSIBILIDADE.
1. Para deferimento de tutela de urgência faz-se necessária a concorrência dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano, ou, alternativamente, o risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC).
2. Pedido de readaptação funcional de berçarista. Alegação de incapacidade para o exercício das funções do cargo. Ausência de manifesta ilegalidade ou abuso no ato administrativo impugnado. Tutela de urgência indeferida. Admissibilidade. Ausência dos requisitos legais. Decisão mantida. Recurso desprovido.